Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMÔNIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL ACOMPANHADA POR QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA CORROBORADA PELO MODUS OPERANDI DOS RÉUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes;(ii) avaliar se é cabível a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da LAD);(iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas constantes dos autos: interceptações telefônicas, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes demonstram que a ré atuava como fornecedora de substâncias ilícitas (cetamina e MDA) e o réu como responsáveis pelo transporte e entrega dos entorpecentes.
4. Impossível a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD, uma vez que a participação ativa da ré, na traficância, restou sobejamente comprovada nos autos.
5. No caso concreto, não se aplica a hipótese do tráfico privilegiado, pois, restou comprovado que os apelantes se dedicavam, de forma habitual, à mercancia ilícita de entorpecentes, com divisão de tarefas e modus operandi profissionalizado, o que revela dedicação a atividades criminosas e afasta o requisito legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.